Tribunal: TJSP
Processo: 1502732-69.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP). Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas e regime bem fixados. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Alteração da prestação pecuniária pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa. Parcelamento das penas pecuniárias. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP). Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas e regime bem fixados. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Alteração da prestação pecuniária pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa. Parcelamento das penas pecuniárias. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.